Tribunal: TJSP
Processo: 2259332-06.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegação de contradição. Inexistência dos vícios do art. 1.022 do CPC. Pretensão de rejulgamento. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
Trata-se de embargos de declaração opostos por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso anterior. O embargante sustenta contradição no julgado,

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegação de contradição. Inexistência dos vícios do art. 1.022 do CPC. Pretensão de rejulgamento. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
Trata-se de embargos de declaração opostos por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso anterior. O embargante sustenta contradição no julgado, afirmando que não foram apontados os fundamentos que atribuem à parte embargada a probabilidade do direito e o perigo de dano, requisitos da tutela de urgência. Requer o acolhimento dos embargos para sanar a suposta contradição.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta contradição ou outro vício previsto no art. 1.022 do CPC, apto a justificar a oposição dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
Não se verifica contradição ou qualquer outro vício no acórdão embargado, pois a fundamentação adotada foi suficiente para resolver a controvérsia.
Os embargos de declaração não se prestam à obtenção de novo julgamento, conforme doutrina e jurisprudência do STJ (EDcl no Ag 278.618/SP).
A atribuição de efeito infringente aos embargos é excepcional e não se configura no caso concreto.
IV. Dispositivo e tese
Embargos rejeitados.
Tese de julgamento:
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria.
A alegação de contradição não prospera quando a decisão apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no Ag 278.618/SP, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ 21.08.2000.